Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-80.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000286-80.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), EMERSON LUAN BOGEA - CPF: 083.878.363-54 (VÍTIMA), STEFANI CRISTINA TOSCANO DA CONCEICAO (RECORRIDO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), STEFANI CRISTINA TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 058.670.121-40 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), STEFANI CRISTINA TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 058.670.121-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – 3. DEFESA POSTULA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DEMORA PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ALONGAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RÉ PRESA HÁ MAIS DE UM ANO – AUSÊNCIA DE REEXAME DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – IRRAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PROVIDO.

1.Não há provas irrefutáveis do
animus furandi
na suposta conduta perpetrada pela ré, havendo apenas fortes indícios de que atentou contra a vida da vítima ao efetuar disparos de arma de fogo conta ela, causando as lesões descritas na perícia.

2. O recurso interposto pela defesa não comporta conhecimento diante da manifesta falta de interesse recursal, porquanto se a ré houvesse sido pronunciada por crime doloso contra a vida, teria interesse recursal, mas a decisão foi desclassificatória, com a consequente declinação da competência para o Tribunal do Júri, por vislumbrar o julgador a configuração de crime doloso contra a vida. Recurso não conhecido nesta parte.

3.
Ainda que a demora no transcurso do processo não tenha sido ocasionada exclusivamente pelo Estado, haja vista
que houve a necessidade de expedição de carta precatória e por conseguinte de três requerimentos de designação da audiência de instrução e julgamento, sendo dois apresentados pela própria defesa da ré
, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar da ré tornou-se desarrazoada.
Cabimento da aplicação de outras medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
STEFANI CRISTINA TOSCANO DA CONCEIÇÃO E
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal nº 10492.2018.81 1.00, código 201583, que desclassificou a conduta delitiva de roubo qualificado pelo resultado morte [latrocínio] para a de homicídio, remetendo os autos ao juízo competente.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pela reforma de r. decisão, a fim de condenar a recorrida nas penas do delito de latrocínio, tipificado no artigo 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal (id.

29678484).

Por sua vez, a defesa busca, em síntese, a absolvição da ré, ao argumento de que não há nos autos
elementos suficientes para a condenação, devendo ser observado o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva (id.
29679457)

As contrarrazões vieram aos autos (id. 29679464 e 29679475).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 29678483).

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, é pelo não-provimento dos recursos (id. 34739474).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
insurgiu-se contra a decisão que desclassificou o crime de latrocínio para o crime de homicídio doloso.

No entanto, pelas provas produzidas em juízo, verifica-se que há três versões coerentes e robustas acerca das circunstâncias em que ocorreu o fato descrito na denúncia.

A primeira é a apresentada pela ré de que não participou da prática delitiva contra a vítima, sob os argumentos de que o seu celular foi furtado dias antes do crime, e que isso justificaria as ligações entre o seu número e o da vítima.

A defesa ainda refuta o reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas, pontuando que a fotografia mostrada à testemunha está datada de 31/10/2015, há cerca de 2 anos e meio antes do crime, dentre outros argumentos.

A segunda versão é aquela apresentada pela acusação no sentido de que o conjunto probatório é hábil para confirmar a acusação formulada em face de
STEFANI CRISTINA TOSCANO DA CONCEIÇÃO,

no tocante a conduta tipificada no artigo 157, § 3°, II, do Código Penal, porque os investigadores de polícia lograram chegar na pessoa da acusada a partir da averiguação da última chamada recebida pela vítima, antes de ter sua vida ceifada, a qual constava o número do celular da acusada, o que foi confirmado pela Quebra do Sigilo de Dados Telefônicos em apenso, que consta a identificação pelo CPF da ré, além das testemunhas que visualizaram sua fuga do local logo após a realização do delito.

A terceira versão é a apresentada pelos fundamentos do próprio magistrado prolator da decisão que se julgou incompetente para processar o feito por entender que os fatos narrados na denúncia não configuram crime patrimonial, mas sim doloso contra a vida.

Ocorre que não há qualquer evidência nos autos que autorize a conclusão de que a ré tenha usado da violência para praticar o delito patrimonial, especialmente em razão das testemunhas terem relatado que a vítima
Emerson Luan Bogea
estava conversando com os acusados de forma amigável pouco antes do crime, além do suposto contato que a acusada mantinha com a vítima, conforme extratos de conversas telefônicas anexadas aos autos, com autorização judicial (id. 2980460).

Desta forma, embora seja possível o uso da violência com o fim único de cometer o roubo, as circunstâncias analisadas indicam que não é improvável que a acusada tenha cometido crime de homicídio, unto com terceira pessoa ainda não identificada nos autos, por motivos ainda esclarecidos, sendo que na decisão recorrida assim pontuou o magistrado:

“(...)E no ponto, observa-se o depoimento de Rafael Diniz Soares (fls.42/43), policial militar que atendeu a ocorrência, sendo que este declarou, em epítome, que ao chegar no local, a vítima teria dito
que “os autores eram muito bandidos, e que não poderia falar, posto que se sobrevivesse iriam tentar contra ele de novo
, e a vítima deixou claro que depois iria cobrar eles.”
Além disto, que “junto a vítima fora localizado uma carteira e uma nota de R$50,00
(...)

Ademais, Sebastião repassou características físicas do casal, referindo-se à mulher como de estatura e compleição física mediana, de cútis parda, de cor de cabelo avermelhado aparentando ser tingido, e com olhos um pouco “puxadinhos”.

Já Abimael Ferreira da Silva (fls.37/38), além de corroborar o depoimento de Sebastião, acrescentou que tinha capacidade para reconhecer a mulher que estava na moto, eis que o casal teria passado há três ou quatro metros de distância do depoente. Disse que a mulher, quando estava fugindo, segundo seu cunhado e seu sobrinho, teria dito “ainda não morreu, está se mexendo, está se mexendo.” Sobre a vítima, esta teria declarado, quando indagada sobre os autores do crime: “se liga, eles são meu truta, a arma usada é minha.”

E de fato, houve a lavratura de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls.40/41), em que Abimael atestou ser a pessoa da acusada, a mulher da motocicleta Honda CG de cor vermelha.

Nesse rumo de fatos, sob o crivo do contraditório, a acusada (fl.214) continuou a negar a prática do crime, todavia, ao contrário que falou na Delegacia de Polícia, lembrou que tinha ganho de sua genitora o celular de numeral (66) 99602-0109, mas aduziu que o perdeu, e alinhavou que no horário do crime estava dormindo.

Com efeito, Sebastião Carlos Neto (fl.300), Rafael Diniz Soares (fl.165) e Abimael Ferreira da Silva (fl.323), em apanhado, ratificaram o que disseram na fase administrativa, em que pese este último confirmar as características físicas da mulher que viu na noite dos fatos apurados, ter também dito que seu reconhecimento não seria conclusivo, dando a entender que apesar das semelhanças, não teria como ter certeza se era a acusada ou não que viu em cima da motocicleta Honda CG vermelha.

A propósito, José Carlos de Souza (fl.164) e Márcio Coutinho Scárdua (fl.166) vieram a juízo e confirmaram, em apanhado, aquilo que investigaram e transcreveram nos relatórios da Polícia Judiciária Civil alhures mencionados, calhando vincar que deles se extrai uma circunstância importante, a última ligação registrada no aparelho da vítima era do numeral da acusada, aquele mesmo que ela disse não lembrar possuir, e depois em juízo falar que sua mãe lhe deu, mas perdeu.

Destarte, interessante refletir sobre parte do depoimento da testemunha policial civil Márcio Coutinho Scárdua (fl.166), na parte em que assevera ter dito que não encontraram o celular nem os R$1.200,00, pois o irmão de Emerson aduziu que estava na posse da vítima quando esta saiu de casa.

E no ponto, comentou que o celular não foi mais ligado, ou seja, não passaram para frente, de modo que quem o pegou, ficou com medo e não vendeu, porém, em razão desses bens, trataram o caso como latrocínio.

Mas, com toda a vênia a entendimentos contrários, apesar de clara nos autos a materialidade de crime violento, caracterizada principalmente pelo auto de reconhecimento de cadáver (fl.14), certidão de óbito (fl.21), laudo de necropsia (fls.53/54) e mapa topográfico para localização de lesões (fl.55), bem como, haver indícios de autoria em desfavor da ré, juízo que se dá, importante destacar, em forma de cognição sumária, não exauriente, não se tem certeza nos autos qual seria a motivação do crime, tampouco qual teria sido a intenção dos agentes, quando executaram a sangue frio Emerson Luan Bogea.

Evidente que todo crime tem motivo, e é impulsionado por um elemento subjetivo conhecido como dolo. Mas na espécie, há a presunção de que Emerson estava possuindo os R$1.200,00 que seu cunhado informou ter aquele saído de casa cerca de 05 (cinco) horas antes do crime, e que a subtração do celular, como do dinheiro, foi o propósito maior de uma espécie de emboscada.

E de fato, é bem crível que a dupla que ceifou a vida de Emerson tenha, no mínimo, pego o aparelho celular da vítima, mas qual seria o motivo? Tenho que não há resposta nos autos. Aliás, será que não seria o fato de que o numeral da ré estava registrado no aparelho da vítima como sendo a última ligação? O fato do aparelho não mais ter sido utilizado corrobora a tese.

Ou, se a intenção realmente era o ganho patrimonial, será que este dolo era anterior a conduta de se efetuar sete disparos de arma de fogo contra Emerson? E porque conversaram tanto antes de agir?

Outro fato que chama a atenção é que as testemunhas Sebastião e Abimael dizerem a vítima disse que a arma era dela e que tentava vender a mesma ao casal, ou à qualquer deles, que seja, mas então fica a pergunta, será que o casal também foi armado ao encontro? Ou tiveram que esperar a inversão da posse da arma de fogo para executar o plano? E qual era o plano? Executar a vítima, como punição, por hipotética dívida de drogas, pois supostamente era Emerson usuário? Ou dívida de outro tipo? E depois saldar a dívida com a arma e os R$1.200,00? Ou simplesmente houve uma discussão e o casal resolveu matar? Para roubar? Garantir o roubo? Para punir? Para punir e depois furtar?
(...)” (sic) (Sistema Primus TJMT) (destacamos).

A dúvida acerca da existência do dolo de subtrair no momento do uso da violência descaracteriza o crime de latrocínio, que, como já referido, é delito complexo, se configurando somente com a soma do roubo com o resultado morte. Resta, pois, o delito doloso contra a vida que deve ser julgado pelo Júri Popular, que detém a soberana competência para apreciar também os crimes eventualmente conexos.

Feitas essas considerações, constata-se que não há provas irrefutáveis do
animus furandi
na suposta conduta perpetrada pela ré, havendo apenas fortes indícios de que atentou contra a vida da vítima ao efetuar disparos de arma de fogo conta ela, causando as lesões descritas na perícia (id).

Assim sendo, está correta a decisão que em face da não comprovação do
animus furandi
na conduta supostamente perpetrada pela recorrida, desclassificou o crime de latrocínio para o crime de homicídio,
remetendo os autos à competência da Primeira Vara Criminal da Comarca o trâmite de ação penal de crimes dolosos contra a vida e conexos
.

2. DO RECURSO DA DEFESA

2.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

De início, verifica-se que o recurso interposto pela defesa não comporta conhecimento diante da manifesta falta de interesse recursal, porquanto se a ré houvesse sido pronunciada por crime doloso contra a vida, teria interesse recursal. Contudo,
a decisão foi desclassificatória
, com a consequente declinação da competência para o Tribunal do Júri, por vislumbrar o julgador a configuração de crime doloso contra a vida.

A pretensão de absolvição sumária, feita neste recurso, pressupõe aceitação da decisão desclassificatória e, por consequência, da competência do Júri
.

Portanto, a recorrente não está questionando a desclassificação, mas aceitando-a e já pedindo absolvição sumária, o que não tem cabimento ainda.

No caso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofertou denúncia imputando à acusada o crime de latrocínio [artigo 157, § 3º, segunda parte, do CP]. Após o encerramento da instrução, a acusação pediu a condenação da ré nos termos da denúncia, ao passo que a defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a revogação da custódia cautelar da ré com a concessão do direito de responder ao processo em liberdade.

Na decisão ora atacada, o magistrado, diante do acervo probatório, desclassificou a acusação contida na exordial para o crime de homicídio doloso, reconhecendo a competência do Tribunal de Júri para o julgamento, ocasião em que determinou que após o trânsito em julgado da decisão desclassificatória, os autos fossem encaminhados ao juízo competente, com o seguinte comando:

“(...)Diante do exposto, com lastro no artigo 383, §2º, do CPP, DESCLASSIFICO a conduta imputada na exordial acusatória para aquela prevista no artigo 121, do Código Penal, evidentemente sem fazer alusão sobre qualificadoras ou crimes conexos, limitando-se a dizer que o crime foi doloso.

E considerando que compete a Primeira Vara Criminal da Comarca o trâmite de ação penal de crimes dolosos contra a vida e conexos, motivo pelo qual, transcorrido o prazo recursal e certificado a sua ocorrência, determino, COM URGÊNCIA, a remessa dos autos ao juízo competente
.

Intime-se a defesa técnica via Dje. Ciência ao MPE. Sorriso, em 20 de setembro de 2019. (...)” (sic)

(id. 29678469) (destacamos).

Desse modo, verifica-se que em relação ao presente feito não há sobre a ré nenhum juízo condenatório, tampouco há decisão de pronúncia encaminhando-o para submissão ao Conselho de Sentença.

Com efeito,
o que há é uma decisão, pendente do trânsito em julgado, que desclassificou a conduta imputada na inicial para outra conduta dolosa contra vida
, cujo procedimento prevê duas fases –
judicium accusationis
e
judicium causae
-, não tendo sequer se ultimado a primeira delas com a decisão proferida pelo juízo de origem.

Nesse aspecto, ressalta-se que, no juízo competente, caberá, ainda, um eventual aditamento à denúncia.

Logo, o pleito de absolvição sumária constante no recurso é incabível, haja vista que a defesa está apresentando a esta Corte de Justiça um pedido antecipado, em outras palavras, ultrapassando uma fase do procedimento que ainda não ocorreu.

Com efeito, não há como se ter a certeza, nem mesmo, de que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, após o trânsito em julgado da decisão desclassificatória, aditará a denúncia ou se a ré será pronunciada e em quais condições.

Desse modo, considerando que a defesa não está a impugnar a desclassificação procedida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso de primeira instância, mas sim buscando a absolvição,
inexiste, neste momento, interesse recursal a ser apreciado sob esse aspecto
.

2.2 DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Lado outro,
no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva da recorrente
e a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, assiste razão à defesa.

De início, verifica-se que o douto magistrado não justificou a manutenção da prisão preventiva da ré na decisão desclassificatória, fazendo-o tão somente em razão da interposição do presente recurso, no dia
09/10/2019
, quando em juízo de retratação manteve a prisão cautelar, à luz do enunciado nº 52, da Súmula do STJ.

Ocorre, que com o advento da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou o Código de Processo Penal, decretada a prisão preventiva,
deverá o órgão emissor da decisão reexaminar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
, nos termos do que prescreve o artigo 316, § único, do CPP.

Desse modo, estando a ré presa desde
18/10/2018
, e publicada a referida lei em 24/12/2019, que entrou em vigor em 23/01/2020, os fundamentos da prisão foram reexaminados em
09/10/2019
e a prisão mantida, sem qualquer reexame posterior pel juízo da primeira instância.

Nesse contexto,
não obstante a prisão provisória da recorrente tenha se iniciado legal
, tanto é que foram denegadas as ordens nos
habeas corpus
nº 1015741-22.2019.8.11.0000
e 1015217-59.2018.8.11.0000 por esta Egrégia Câmara Criminal, em votos de minha relatoria,
entendo que, nesse momento, já não se justifica mais a sua custódia cautelar, à luz da cláusula
rebus sic stantibus
, que rege as medidas cautelares
.

Isso porque,
o processo está praticamente voltando ao início,
em virtude da prevalência da desclassificação efetivada pelo juízo singular, que desclassificou o crime contra o patrimônio para crime doloso contra a vida.

Assim, considerando que o procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida tem seus prazos próprios e que
a ré está presa desde o dia 18/10/2018
, ainda que a demora no transcurso do processo não tenha sido ocasionada exclusivamente pelo Estado, haja vista
que houve a necessidade de expedição de carta precatória e por conseguinte de três requerimentos de designação da audiência de instrução e julgamento, sendo dois apresentados pela própria defesa da ré,
verifica-se que a manutenção da custódia cautelar da ré tornou-se desarrazoada.

Logo, defiro o pedido de
aplicação da medida cautelar de
prisão domiciliar
, conforme artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal,
devendo a ora paciente permanecer em sua residência para o efetivo cuidado da criança, podendo se ausentar apenas mediante prévia autorização judicial
(artigo 317 do Código de Processo Penal), sob pena de revogação do benefício e restabelecimento da prisão preventiva.

Pelo exposto, defiro o pedido apresentado na inicial para aplicar a
medida cautelar de
PRISÃO DOMICILIAR
, conforme art. 318, inciso III, do CPP, devendo a ré
STEFANI CRISTINA TOSCANO DA CONCEIÇÃO
permanecer em sua residência
para o efetivo cuidado dos seus dois filhos menores,
com monitoração eletrônica
(art. 319, IX, do CPP) podendo

se

ausentar
apenas mediante

prévia autorização judicial

(artigo 317 do CPP).

Delego ao juízo de origem, a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura
, facultando-lhe a imposição de outras medidas cautelares que reputar necessárias, advertindo-se a ré da possibilidade de nova prisão em caso de descumprimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
CONHEÇO EM PARTE
do recurso da defesa, e na parte conhecida
DOU PROVIMENTO
para aplicar a
medida cautelar de
PRISÃO DOMICILIAR
, conforme art. 318, inciso III, do CPP, devendo a ré
STEFANI CRISTINA TOSCANO DA CONCEIÇÃO
permanecer em sua residência
para o efetivo cuidado dos seus dois filhos menores,
com monitoração eletrônica
(art. 319, IX, do CPP) podendo

se

ausentar
apenas mediante

prévia autorização judicial

(artigo 317 do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020